Tribunal: TJSP
Processo: 2040011-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
INVENTÁRIO – Pedido de cumprimento de sentença – Partilha homologada por sentença transitada em julgado, que deixou de contemplar crédito habilitado – Impossibilidade de processamento do cumprimento de sentença para buscar a satisfação do crédito – Medida que implicaria em alteração da partilha, violando a coisa julgada – Indeferimento, ao argumento de que deve o peticionário buscar

Ementa:
INVENTÁRIO – Pedido de cumprimento de sentença – Partilha homologada por sentença transitada em julgado, que deixou de contemplar crédito habilitado – Impossibilidade de processamento do cumprimento de sentença para buscar a satisfação do crédito – Medida que implicaria em alteração da partilha, violando a coisa julgada – Indeferimento, ao argumento de que deve o peticionário buscar satisfação de seu direito nas vias ordinárias – Decisão mantida – Pedido subsidiário no sentido de que se determine a habilitação do crédito nos autos do inventário dos bens deixados pela mulher do devedor anteriormente falecido – Pretensão que deve ser formulada ao Juízo desse inventário, posto não objeto da decisão agravada – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040011-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ISAMU
SATO, são agravados CRISTINA TIEMI KAWATA SONODA, REIMI KAWATA
MOROOKA e ELIANA YUMI KAWATA MAEDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040011-42.2020.8.26.0000 -tb-jcs
2

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2040011-42.2020.8.26.0000
COMARCA - ARAÇATUBA
2o Ofício da Família e Sucessões, Processo no 0000756-15.2020.8.26.0032
AGRAVANTE
-
ISAMU SATO
AGRAVADOS
-
CRISTINA TIEMI KAWATA SONODA e OUTROS
Interessados
-
Kazue Hiodo e Outro
V O T O No 31.559
INVENTÁRIO Pedido de cumprimento de sentença Partilha
homologada por sentença transitada em julgado, que deixou de
contemplar crédito habilitado Impossibilidade de processamento
do cumprimento de sentença para buscar a satisfação do crédito
Medida que implicaria em alteração da partilha, violando a coisa
julgada – Indeferimento, ao argumento de que deve o peticionário
buscar satisfação de seu direito nas vias ordinárias Decisão
mantida Pedido subsidiário no sentido de que se determine a
habilitação do crédito nos autos do inventário dos bens deixados
pela mulher do devedor anteriormente falecido Pretensão que
deve ser formulada ao Juízo desse inventário, posto não objeto da
decisão agravada Decisão mantida.
Agravo não provido.
Em cumprimento de sentença nos autos de inventário, o Juízo determinou ao
autor que levasse sua pretensão a um dos Juízos Cíveis, por ter sua competência se
exaurido, com a homologação da partilha (fls. 90).
Insurge-se o exequente. Alega: a) possuía crédito junto a Minoru Kawata e
habilitou-se em seu inventário, deferida a habilitação e determinada à Serventia que
separasse dinheiro ou bens para seu pagamento; recentemente, teve conhecimento que a
determinação não foi cumprida; b) por meio do cumprimento de sentença, busca executar o
crédito habilitado conforme sentença judicial; por um lapso da Serventia, que não juntou a
habilitação aos autos do inventário e não cadastrou seu patrono para receber intimações,
seu crédito não foi satisfeito, mesmo tendo os herdeiros reconhecido o débito; c) a
distribuição do cumprimento de sentença nas vias ordinárias poderá prejudicar o seu direito
ao recebimento; o artigo 642 do C.P.C. dispõe expressamente sobre o dever do Juiz de
determinar a separação de bens ou dinheiro suficientes para a satisfação do crédito
habilitado; d) apesar de haver determinação do Juiz para que a habilitação fosse apensada
ao inventário, em 2006, o apensamento apenas ocorreu em setembro de 2019, restando
claro que o seu direito foi suprimido em razão do descumprimento de determinações
judiciais e erros cometidos pela Serventia; e) a esposa do de cujus faleceu em 2015 e foi
aberto o seu inventário e o espólio é o mesmo responsável pelo pagamento do seu crédito,
requerendo-se, como pedido sucessivo, a habilitação de seu crédito nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040011-42.2020.8.26.0000 -tb-jcs
3
Requer o provimento do recurso “a fim de reformar a r. Decisão agravada,
deferindo o regular processamento do presente cumprimento de recurso em sua Vara de
origem, determinando a citação das Executadas para efetuarem o pagamento do débito no
prazo legal, sob pena de incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o do CPC” ou,
alternativamente, “nos termos do artigo 326 e parágrafo único do CPC, a habilitação do
crédito do Agravante, nos autos do inventário no 1006987-17.2015.8.26.0032, decorrente
do óbito de Keiko Kawata e distribuído por dependência aos autos do inventário de no
0002820-91.2003.8.26.0032, decorrente do óbito de Minoru Kawata, determinando deste já
a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento da dívida
habilitada, devidamente acrescida de juros e correção monetária”.
O efeito suspensivo foi indeferido às fls. 172.
É o relatório.
1. Trata-se de agravo tirado contra a r. decisão que indeferiu o pedido do
recorrente de cumprimento de sentença nos autos de inventário, ao argumento de que
“deverá o autor peticionar num dos juízos cíveis, considerando que a partilha foi
homologada, desaparecendo a competência deste juízo para conhecer da pretensão do
exequente” (fls. 90).
O recorrente diz que teve seu crédito regularmente habilitado e, por um erro
do Ofício Judicial, que não apensou a habilitação ao processo principal, do inventário, a
partilha foi homologada sem que os valores a ele destinados lhe tivessem sido pagos.
Contudo, a sentença homologatória da partilha transitou em julgado,
recebendo os herdeiros os bens que lhe tocaram e um formal de partilha de que, entre
outras peças, acha-se “o pagamento do quinhão hereditário” (art. 655 do Código de
Processo Civil).
Significa dizer não mais existir o procedimento do inventário em que devera
se dar o atendimento das dívidas (cf. art. 651, I), ao ensejo da organização do esboço de
partilha.
O cochilo havido, que levou à desconsideração do crédito habilitado pelo
agravante, com a concordância dos herdeiros, já não mais pode ser recuperado nos autos do
inventário.
Por outro lado, o cumprimento de sentença é cabível se formado o título
pela sentença conclusiva do processo de conhecimento, sentença essa inexistente no
presente caso.
É certo que o artigo 656 do Código de Processo Civil possibilita a emenda
da partilha, mesmo após a ocorrência do trânsito em julgado, “quanto tenha havido erro de
fato na descrição dos bens”, mas esse não é o caso dos autos, em que o recorrente pretende,
na verdade, seja desfeita a partilha homologada, para que seu crédito seja satisfeito, devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040011-42.2020.8.26.0000 -tb-jcs
4
a erro consistente em não ter havido reserva de bens, ou dinheiro, suficientes para o
adimplemento de seu crédito.
Em casos semelhantes, assim já se decidiu:
INVENTÁRIO.
RETIFICAÇÃO
DA
PARTILHA
JÁ
HOMOLOGADA
POR
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A EXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA FORMAL IMPEDE A REDISCUSSÃO NOS MESMOS AUTOS
DOS TERMOS DA DIVISÃO EFETUADA. CASO, ADEMAIS, QUE SEQUER
SE AMOLDA À RESSALVA DO ARTIGO 656 DO CPC POR NÃO
ENCERRAR MERO ERRO MATERIAL OU DE FATO, MAS SUBSTANCIAL
ALTERAÇÃO DA PARTILHA. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE
AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2124663-26.2019.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019)
Agravo de instrumento
Decisão anulando a sentença
homologatória da partilha, atendendo pedido ministerial, argumentando que não
foi intimado do plano de partilha, nomeando perito contábil, intimando o
inventariante para depósito dos honorários. Decisão reformada
Ministério
Público que teve ciência do plano de partilha, em diversas ocasiões, tomando
ciência inequívoca, ademais, da sentença que a homologou, permanecendo silente,
com trânsito em julgado, inclusive - Pedido extemporâneo Juízo, por outro lado,
que já havia encerrado a atividade jurisdicional, certo que a sentença somente
poderia ser modificada pelas instâncias superiores, observado o prazo recursal, ou
para corrigir eventuais vícios
Recurso provido para que a sentença
homologatória seja mantida. (TJSP; Agravo de Instrumento 2111712-
97.2019.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a. Vara de Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 19/07/2019)
Agravo de Instrumento. Arrolamento. Decisão agravada que negou
pedido de homologação de retificação do plano de partilha. Sentença
homologatória já transitada em julgado. Pretensão da Agravante que não consiste
em mero erro material na descrição dos bens, mas sim em modificação do próprio
plano de partilha homologado e já acobertado pela coisa julgada. Inteligência do
artigo 656 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2085379-11.2019.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 3a Vara; Data do
Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019)
Em suma, o Juízo, corretamente, indeferiu o pleito de processamento do
cumprimento de sentença, por incabível, devendo a parte buscar os meios adequados para a
perseguição do seu crédito, pois sendo a dívida certa e exigível, o credor poderá obter a
satisfação do crédito pelo espólio por outros modos, como salientam os retro citados
autores noutra passagem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040011-42.2020.8.26.0000 -tb-jcs
5
“note-se que a habilitação no inventário é um dos caminhos de que
dispõe o credor, poderá ele optar por outras vias, como a ação ordinária de
cobrança, ou o processo de execução contra devedor solvente, conforme o título
em que se lastrear seu crédito; em tais casos obterá garantias através de penhora
nos rosto dos autos, segundo as normas do artigo 674 do Código de Processo Civil
de 1973 (com correspondência no art. 860 do CPC). Também aos herdeiros é
lícito, ao separarem bens para o pagamento de dívidas, autorizar que o
inventariante os nomeie à penhora no processo em que o espólio for executado
(art. 1.021 do CPC de 1973; art. 646 do CPC de 2015). (EUCLIDES DE
OLIVEIRA e SEBASTIÃO AMORIM, Inventário e Partilha, Teoria e Prática, 24a
ed, Saraiva, São Paulo, 2016, p. 362).
2. Pede o agravante, subsidiariamente, se determine a reserva de bens no
inventário da esposa do de cujus, KEIKO KAWATA, cujos herdeiros são os mesmos do
inventário anterior (processo 1006987-17.2015.8.26.0032), distribuído por dependência aos
autos do inventário .
O pleito não pode ser aqui conhecido, muito menos deferido, posto não
objeto da decisão recorrida. Deve ser submetido ao Juízo desse inventário, com o histórico
ou não do que sucedido no inventário de no 0002820-91.2003.8.26.0032, relativo aos bens
deixados por Minoru Kawata.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente